Tribunal: TJBA
Processo: 8083904-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8083904-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: FRANCISCA BOAVENTURA SANTANA e outros

Advogado(s):JONAS LIMA DE OLIVEIRA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MIOMECTOMIA. RETIRADA DO ÚTERO NÃO AUTORIZADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO, DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8083904-60.2020.8.05.0001,
figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e
FRANCISCA BOAVENTURA SANTANA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em,
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
,
nos termos do voto condutor.